Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720130-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, ANDERSON DE ARAUJO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EDILSON FERREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que move em desfavor de TJA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA e Outro (proc. no 0714533-16.2021.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu, por ora, a expedição de mandado de despejo em desfavor da 1a agravada. Aduz o agravante, em síntese, que moveu em desfavor dos agravados ação de despejo c/c cobrança de alugueis, a qual foi julgada procedente, com determinação expressa para despejo do locatário, caso não purgada a mora no prazo de pagamento voluntário. Nesse ponto, esclarece que foi concedida oportunidade de purga de mora no prazo do pagamento voluntário em sede de cumprimento de sentença, durante o qual os agravados realizaram dois depósitos judiciais, os quais não foram suficientes para quitar o débito, sendo os recorridos devedores do valor atualizado de R$ 179.007,53 (cento e setenta e nove mil sete reais e cinquenta e três centavos). Narra que as partes interpuseram recurso de apelação, como também o agravante apresentou o cumprimento provisório na origem, no qual os agravados/devedores, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para o pagamento voluntário. Acrescenta que, à vista do prazo decorrido sem a purga da mora, requereu a expedição do mandado de desocupação do imóvel, o qual foi indeferido pela decisão que ora se agrava. Defende a reforma da r. decisão impugnada pelos seguintes fundamentos: a) que os agravados estão desde abril de 2020 usufruindo graciosamente do imóvel, sem que o locador/agravante receba qualquer tipo de contraprestação; b) que nos termos do art. 58, V, da Lei no 8.245/91, os recursos interpostos contra a sentença de despejo não possuem efeito suspensivo; c) que a decisão agravada concedeu efeito suspensivo em situação no qual ele não é cabível; d) que não há previsão legal para o deferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação cível interposta (art. 1.012, §4o, do CPC), pois não há a presença dos requisitos exigidos para o seu deferimento. Tece considerações de mérito acerca da demanda. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, o enriquecimento sem causa dos agravados, que permanecem no imóvel sem qualquer contraprestação. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para que, suspendendo-se os efeitos da r. decisão agravada, seja expedido o mandado para desocupação do imóvel, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 26741954 e 26741955. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, em que pese os robustos argumentos relativos à probabilidade de provimento do recurso, não verifico a ocorrência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos estes que devem ser concomitantes para fins de deferimento do pedido de efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, todos do CPC. Com efeito, de uma breve análise aos autos de origem, observa-se que o fundamento pelo qual o MM. Juiz a quo postergou a expedição do mandado de despejo deveu-se ao pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravados no recurso de apelação cível no 0722569-81.2020.8.07.0001, o qual foi distribuído a esta e. 5a Turma Cível e à e. Desa Ana Cantarino. Ressalte-se que o presente agravo de instrumento somente não foi distribuído à Ex.a Desembargadora, em razão da prevenção, por encontrar-se em gozo de férias. Eis o teor da decisão impugnada: “1. Em consulta aos autos do Processo n. 0722569-81.2020.8.07.0001, verifica-se que, na apelação interposta pelos réus (ID Num. 90724716 dos autos referidos), foi requerida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posto que os autos ainda não subiram ao e. TJDFT, previamente à apreciação do pedido de ID Num. 92905207, faz-se necessário aguardar a manifestação da instância superior acerca de tal pedido. 1.1. Não se desconhece o disposto no artigo 58, V, da Lei de Locações, mas a pendência de apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação obsta o pronto deferimento da ordem de desocupação do imóvel locado. 1.2. Assim, tão logo haja manifestação da segunda instância acerca do pedido acima referido, deverá o autor juntar a estes autos cópia digitalizada da decisão, após o que será apreciado o pedido de expedição de mandado de desocupação do imóvel objeto do contrato de locação. 2. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação, assinalado na decisão de ID Num. 90877536”. Sem grifos no original. Decerto, estando a matéria submetida à instância recursal, ainda que o agravante considere seu conteúdo desprovido de cabimento, mister aguardar a manifestação da e. Relatora quanto ao pedido. Aliado a tal conclusão, vê-se que, além do dissabor natural provocado pela situação posta, o agravante não demonstrou o alegado risco de dano, ou o esvaziamento do direito perseguido, não bastando a alegação da já reconhecida inadimplência por parte dos agravados. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se, devendo os agravados apresentarem contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se. Brasília, 12 de julho de 2021 16:32:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator